Tribunal: TJES
Processo: 5003028-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003028-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONE DE PAULA CHAGAS
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003028-57.2021.8.08.0000

AGVTE
:
LEONI DE PAULA CHAGAS

AGVDO
S
:
INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO:
DR.
BOANERGES ELER LOPES
–
1
ª VARA
DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, REGISTROS PUBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR
A
:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEONE DE PAULA CHAGAS
, uma vez que irresignado com a decisão liminar proferida na instância de origem que indeferiu o pleito de antecipação de tutela que consistia na autorização para continuidade no certame da Polícia Militar.

O recorrente sustenta a subjetividade do teste que lhe fora aplicado.

Inicialmente, o recurso fora recebido no efeito devolutivo pelo eminente Des. Robson Albanez.

Contrarrazões pelo improvimento.

Eis o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 29 de março de 2022.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo magistrado singular que indeferiu o pleito liminar formulado pelo recorrente cujo objetivo era a sua continuação no concurso da Polícia Militar, com a repetição da 4ª etapa do certame aberto através do edital nº 03/2018, qual seja a fase de avaliação psicossomática.

O magistrado de origem pontuou que o autor/recorrente não teria logrado êxito em avançar no certame mesmo após a alteração dos parâmetros da prova. Registrou, ainda, que o edital do concurso previu a etapa de avaliação psicossomática desde o início, bem como estabeleceu os critérios objetivos do exame e, por fim, que a alteração das regras não prejudicaram o candidato.

Irresignado, o recorrente alega que não pudera conhecer as razões de sua eliminação, bem como que as regras editalícias não são transparentes e já foram declaradas inválidas por esta Corte.

Pois bem.

Sem delongas, penso que a hipótese é de improvimento do recurso, uma vez que não vislumbro, neste momento, o fumus boni iuris necessário ao acolhimento de sua tese.

Explico. É cediço que a ocorrência de avaliação psicossomática em concurso público carece de expressa previsão legal.

A propósito, vejamos:

“
[...]
1. Encontra-se consolidado o entendimento de que a exigência de avaliação psicológica de candidato em concurso público não se perfaz apenas com a previsão no Edital do certame, mas, sim, com a expressa previsão legal da mesma.
[...]
(AgInt no RMS 45.924/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 18/02/2019)

O Conselho Federal de Psicologia regulamenta, através da Resolução CFP nº 002/2016, a avaliação psicológica a ser realizada em sede de concursos públicos, onde inclusive especifica a necessidade de se estabelecer critérios objetivos para tal etapa.

A questão inclusive já fora sedimentada pelo c. STF, através da súmula vinculante nº 44, consoante se extrai do julgado abaixo:

“
EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À
SÚMULA
VINCULANTE
44
. 1.
Consignada pela Corte reclamada a existência de legislação autorizativa e previsão em edital para realização de exame psicológico, a decisão reclamada se encontra em consonância com a
Súmula
Vinculante
44
.
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.
(
Rcl 42642 AgR / SP - SÃO PAULO, Relator(a): Min. ROSA WEBE
R,
DJe-287 DIVULG 04-12-2020 PUBLIC 07-12-2020
)

No caso em comento, além de constar no edital nº 003/2018, a avaliação psicológica ainda está prevista em legislação específica, qual seja a Lei nº 6.184/2000.

Verificada a possibilidade da referida avaliação, cabe esclarecer se ela fora fundada em critérios objetivos.

Partindo desse ponto, do compulsar das peças trazidas em sede de agravo de instrumento, é possível concluir que tanto na publicação do edital, como posteriormente em sede de alteração editalícia, foram adotados os requisitos objetivos necessários a aplicação da prova.

Reiteradamente esta Corte vem defendendo a tese de que a necessidade de se estabelecer critérios mais objetivos não pode ser confundido com a divulgação das questões avaliativas, o que certamente tornaria ineficaz o exame.

No caso, o edital previu os critérios que seriam considerados quando da avaliação psicossomática, inclusive, ao que se observa, o seu rigor fora abrandado quando da alteração das normas, deixando de obstar o acesso à próxima fase do candidato inapto em um requisito para apenas impedi-lo se não atingisse o esperado em três deles.

Outrossim, milita em desfavor da tese recursal o fato do recorrente impugnar a alteração do edital, máxime porque, como dito, ela tornou a avaliação mais ampliativa e, por consequência, mais benéfica a ele, haja vista que fora impulsionado no somatório dos critérios analisados, embora, ainda assim não tenha logrado êxito na etapa.

Noutra plana, é de se registrar que o fato do agravante figurar como funcionário público já submetido a outro teste psicológico não altera a necessidade dele submeter-se aos critérios deste edital, como ele tenta fazer crer.

Elucidando tudo o que fora exposto até o momento, são os precedentes a seguir, inclusive oriundo desta c. Câmara julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. CARGO DE OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR.
EXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. LEGALIDADE CONSTATADA. AVALIAÇÕES PERIODICAS NO CARGO QUE OCUPA NA POLÍCIA MILITAR. IRRELEVÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I- O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público será considerado legal se forem cumpridos três requisitos: expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato. IITratando-se de concurso para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, reputo imprescindíveis as avaliações psicossomáticas, as quais avaliam controle emocional, ansiedade, atenção, impulsividade, autoconfiança, agressividade, iniciativa, sociabilidade disciplina e organização. III- O fato do candidato já fazer parte dos quadros da Polícia Militar não traz a presunção de que estaria apto para ingressar na carreira de oficial da mesma instituição, até porque a atribuição dos cargos é distinta, sendo compreensível que o nível de exigência dos critérios de avaliação psicológica para os dois cargos também o sejam.
IV- Recurso conhecido e improvido.” (TJ-ES - AI: 00052054120208080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 14/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).

“
[...]
Muito embora o agravado tenha questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático. 5) O recorrido não atingiu o paradigma exigido nas características Desenvolvimento cognitivo, Controle Emocional, Impulsividade, Agressividade e Franqueza, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital. 6) Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravado, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrido não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar, em consonância com o precedente vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF. 7) A alteração editalícia foi, em tese, benéfica ao agravado, pois facilitou a aprovação dos candidatos na etapa de exame psicossomático, permitindo que aqueles fossem contraindicados em mais quesitos. Esta fora a única alteração promovida. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrido não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática, apesar de ter sido submetido a 02 (duas) correções. 8) Após examinar melhor a questão e ter acesso a novas informações neste recurso, entendi prudente rever o meu entendimento exposto em recurso anterior, a fim de não autorizar que candidatos continuem participando das demais etapas do certame, após terem sido contraindicados em 02 (duas) oportunidades na fase de exame psicossomático, no escopo de prestigiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e observar o citado precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 1133146 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO, STF).
9) Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011209000154, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EDITAL Nº 003/2018 EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME INTERESSE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMPETÊNCIA DO FEITO VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame.
2.
No caso dos autos, verifico que o Edital nº 003/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 10.3 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Verifico que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 67/68), elaborado pelo psicólogo que compõe a equipe da banca examinadora do concurso, de modo que a avaliação psicológica realizada por psicóloga contratada pelo agravante (fls. 69/73) não tem o condão de modificar a avaliação da banca do certame. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em CINCO (cinco) requisitos àquela oportunidade e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital.
6
. (...).” (TJ-ES - AI: 00160665920198080012, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021).

Saliente-se, que neste momento embrionário da ação originária, não se pode adentrar no mérito da demanda como pretende o recorrente, máxime porque estamos em sede de agravo de instrumento, onde a cognição é rasa.

Noutro giro,
“com relação à Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia e que deu ensejo a instauração do procedimento investigatório nº 2018.0035.6174-31 na 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES, é importante destacar que, ao final do procedimento, não foi constatada nenhuma irregularidade e o referido procedimento foi arquivado definitivamente, rejeitando todos os questionamentos do Conselho Regional de Psicologia”
1
, mais uma razão para a rejeição da tese recursal
por ora.

Por fim, é oportuno averbar que a fase discutida pelo agravante há muito se findou, razão pela qual penso que o periculum in mora para ele neste momento afigura-se mitigado, o que reforça a tese de rejeição do pleito liminar.

Diante de todo o arrazoado, concluo pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É como voto.

DES
ª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
– RELATOR
A

1
TJES – Agravo de Instrumento nº 5004979-86.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 22/02/2022.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOLÓGICO. REGRAS EDITALÍCIAS. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREVISÃO LEGAL. ALTERAÇÃO DAS NORMAS DO CERTAME. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO QUE BENEFICIOU O CANDIDADO. APROVAÇÃO EM CONCURSO ANTERIOR QUE NÃO DISPENSA NOVA SUBMISSÃO AO TESTE. RECURSO IMPROVIDO.

I -
A etapa de avaliação psicossomática em concurso público carece de previsão legal e também de disposição editalícia. As regras do referido exame devem contemplar critérios objetivos de modo a demonstração a metodologia a ser adotada, o que não se confunde com a disponibilização d
o próprio questionário a ser adotado, sob pena de esvaziar o objetivo da referida etapa avaliativa.

II - Nesta fase perfunctória, não há possibilidade de se inferir pela ocorrência de ilegalidade na alteração dos critérios editalícios. Outrossim, infere-se que a modificação culminou no aumento do somatório de pontos do próprio recorrente.

III -

Ainda que exista laudo juntado pelo autor/recorrente na exordial, não há como neste momento adotá-lo com a força probante hábil a afastar uma etapa realizada em sede de concurso público.

IV –
O fato de já ter sido finalizada há muito a etapa questionada pelo recorrente tem o condão de esvaziar o seu argumento acerca do periculum in mora.

V -
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e julgar improvido o recurso, nos termos do voto da Relatora.